Tribunal: TJMT
Processo: 1007945-24.2023.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA. APREENSÃO DE TELEFONE CELULAR. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO OBJETO. EXCESSO DE PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
O preceito contido no art. 118 do Código de Processo Penal, dispõe sobre a necessidade do interesse na apreensão da coisa para o deslinde do processo. Contudo, na espécie, ficou provado que a coisa apreendida tem origem lícita e passado prazo razoável para a sua submissão à perícia técnica, deve ser reformada a decisão que indeferiu o pedido de restituição, a fim de que o objeto seja periciado e entregue à apelante.
Provimento do recurso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007945-24.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA GOMES XIMENES - CPF: 053.904.683-33 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 085.468.389-50 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 085.468.379-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA
.
APREENSÃO DE
TELEFONE CELULAR.
INDEFERI
MENTO
NA ORIGEM.
IRRESIGNAÇÃO
.

COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO
OBJETO
. EXCESSO DE PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA.
DECISÃO REFORMADA
.
RECURSO PROVIDO.

O preceito contido no art. 118 do Código de Processo Penal, dispõe sobre a necessidade do interesse na apreensão da coisa para o deslinde do processo. Contudo,
na espécie, ficou
provado que a coisa apreendida tem origem lícita e
passado prazo razoável para a
sua
submissão à perícia técnica
, deve ser reformada a decisão que indeferiu o pedido de restituição
,
a fim
de que o objeto seja periciado e entregue

à apelante.

Provimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Maria Eduarda Gomes Ximenes

contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
2a Vara Criminal da
C
omarca de Primavera do Leste
-MT
, nos autos do
Incidente de Restituição de Coisa Apreendida n. 1007945-24.2023.8.11.0037
,
que julgou
improcedente
o pedido de restituição do

celular Iphone 14 Pro
Max, 128GB, cor Gold, IMEI 358001687995718
, apreendido no
cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos
do processo
n. 1002509-84.2023.8.11.0037
.

A apelante
, nas razões
que se encontram no ID
201832650
,

pleiteia a reforma do aludido
decisum
, a fim de que lhe seja restituíd
o

o
aparelho celular
acima descrit
o
, aduzindo
, para tanto
,
que
a
sua
propriedade re
stou
comprovada
;

que o
bem
apreendido não está ligado
a
nenhuma empreitada criminosa
;
e
tampouco interessa
às investigações
em curso
pois se encontra a disposição da autoridade policial há mais de um ano.

Nas contrarrazões
juntadas

no ID
m. 202096153
, o Ministério Público pleiteia a manutenção da decisão objurgada
.

Nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado
no ID
207491179
,
opin
a

“
pelo seu
PROVIMENTO
, para que se promova a restituição do aparelho celular à recorrente, caso tenha sido realizada a perícia ou, então, que seja concedido o prazo de 60 (sessenta) dias para que o bem seja submetido à análise pericial, com a devida extração dos dados contidos no aparelho e, após, seja devolvido a recorrente
”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta mediante publicação
.

V O T O R E L A T O R

Como dito no relatório, a

apelante
postula a reforma da sentença q
ue indeferiu
o seu pedido de
restituição
do
aparelho celular Iphone 14 Pro Max, 128GB, cor Gold, IMEI 358001687995718, apreendido nos autos da Medida Cautelar de Busca Domiciliar e Quebra de Sigilo de Dados

n
.
1002509-84.2023.8.11.0037
.

O incidente

c
itad
o

no parágrafo anterior
foi deflagrado a pedido da autoridade policial, em razão da suspeita de que Maria Eduarda estivesse em posse de arma de fogo, bem como por, supostamente, estar extorquindo outras pessoas, prevalecendo-se de arquivos armazenados em seu aparelho celular.

Eis, no ponto que interessa, a decisão que autorizou a medida de busca e apreensão:

[...] Narra a Autoridade Policial que
realizou-se
investigação preliminar, para averiguação de um vídeo postado pela suspeita Maria Eduarda Ximenes, em 19/03/2023, onde ela posta em sua rede social um vídeo em posse de uma arma de fogo com o intuito de ameaçar a vítima Wanessa
Kaciane
Campos Freitas, conforme relatado no Boletim de Ocorrência n.o 2023.75883.

Conforme relatório de investigação, no referido vídeo a representada expõe a arma de fogo e anexa a seguinte mensagem "eu encerro meus stories sobre esse assunto
por aqui
mas, continua gata que eu não vou tardar em dá um bem na sua cara", e, posteriormente, tira print de uma foto de Wanessa e Lorena, colocando na face de Wanessa uma imagem que induz a alvo de tiro com a seguinte mensagem "vai vacilando, mexe pra ver se eu não tenho coragem".

Ainda, de acordo com o citado relatório a suspeita já foi denunciada por outras vítimas pela prática de extorsão, injúria e ameaça, trazendo em sua rede social a imagem de uma pessoa com personalidade destemida e perigosa, onde expõe sem pudor a imagem de outros.

Nessa esteira, destacou o Boletim de Ocorrência n.o 2022.315012, que gerou o IP no 259/2022 (já finalizado e ajuizado) no qual a suspeita expõe conversas, fotos e vídeos íntimos, em razão da vítima não dar continuidade aos pagamentos solicitados por ela.

Desta feita, a autoridade policial formulou a presente representação, com a finalidade de obter deste juízo autorização para realizar
diligência investigativa de busca e apreensão no endereço da suspeita, bem como a quebra do sigilo de dados e busca exploratória nos aparelhos smartphones por ventura apreendidos, tendo em vista a demonstração de periculosidade para tornar público conversas, fotos e vídeos íntimos. Além do mais, no referido aparelho celular da suspeita poderá ter arquivos e registros de armas de fogo.
(ID 113168192 – MC n. 1002509-84.2023.8.11.0037).

A apelante sustenta que
adquiriu o bem licitamente

e que foi apreendido cautelarmente no dia 25 de março de 2023,
entretanto,
passado
mais de um ano, não há notícia acerca da extração dos dados, devendo, portanto,
o bem,
ser restituído à
proprietária,
que é
digital influencer
e faz uso d
a ferramenta no seu trabalho.

A
ssevera
, ainda,
a apelante,
que, diante da apreensão
,
ingressou com um pedido de restituição
no
juízo
da primeira instância, que

foi indeferido
;

e segundo
ela,

o sentenciante não fundamentou qual a necessidade do acautelamento do
telefone
para o deslinde das investigações.

Para melhor compreensão da controvérsia, impõe-se
a
reprodu
ção

d
a decisão que negou a restituição do
celular
à apelante
:

[...] Trata-se de pedido de restituição de bem apreendido formulado por MARIA EDUARDA GOMES XIMENES, com a finalidade de obter a restituição aparelho celular Iphone 14 Pro Max, 128GB, cor Gold, IMEI 358001687995718. Subsidiariamente, caso não tenha ocorrido a extração dos dados telemáticos, que se proceda a intimação da Autoridade Policial para que cumpra a determinação e realize a extração em prazo não superior a 10 dias, a fim de prosseguir com a restituição do bem.

Manifestação do Ministério Público em id n. 129479312.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, cabe destacar que algumas diligências investigatórias são adotadas pela Autoridade Policial ao tomar conhecimento de um fato delituoso, entre elas, é a apreensão de objetos que guardam relação com os fatos, pouco importando a origem lícita ou não. No entanto, em regra, uma vez cumprida à finalidade da apreensão, as coisas apreendidas devem ser restituídas a quem de direito.

Conquanto, não haverá restituição de objetos apreendidos nas seguintes hipóteses: a) enquanto interessarem à persecução penal, nos termos do art. 118 do CPP; b) quando estiverem
sujeito
a pena de perdimento, nos termos do art. 92, inciso II do CP, conforme estabelece
o art. 119 do CPP; c) quando não houver dúvida quanto ao direito do reclamante, nos termos do art. 120 do CPP.

No caso dos autos, o deferimento do pedido de restituição, no presente momento, revela-se prematuro e indevido, devendo, assim, ser indeferido.

Porquanto, inobstante exista documentos comprobatórios da propriedade do celular, há interesse na manutenção da apreensão, eis que a instrução criminal, pelo que consta do presente feito, está em estágio tão somente preliminar, não havendo informações sequer a respeito de eventual encerramento da atividade investigativa e, por conseguinte, inviabilizada a análise exauriente das provas a serem produzidas para a cabal elucidação do fato delitivo praticado pela interessada.

Ainda, estamos diante de bem que ainda pode interessar de modo substancial para a prova e investigações que, pelo que consta do presente autuado, ainda estão sendo produzidas em sede de instrução probatória.

Posto isto, avulta a aplicação, no caso em baila, do artigo 118 do Código de Processo Penal, o qual preceitua que antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não podem ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Portanto, na atual fase da persecução penal, ou seja, ainda não encerrada a instrução probatória, resta temerário o acolhimento do pedido de restituição formulado pela requerente. No mesmo sentido se posiciona a jurisprudência:

[...]

Diante disso, o indeferimento do pedido de restituição é a medida de rigor.

Portanto, JULGO IMPROCEDENTE e INDEFIRO o pedido de restituição do aparelho celular Iphone 14 Pro Max, 128GB, cor Gold, IMEI 358001687995718. [...]

(ID 192999681)

Da análise
destes
autos, verifica-se que razão assiste à apelante, devendo
,
pois,

o
decisum
invectivado ser reformado, a fim de que o
celular
seja restituído à sua legítima proprietária.
Com efeito, s
egundo determina o art. 120 do Código de Processo Penal, a restituição de bens apreendidos poderá ser ordenada pela autoridade policial ou pelo juiz
mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
.

Além disso
, cumpre destacar que para a restituição da coisa apreendida não basta a comprovação de sua propriedade, devendo
também ser
atend
ido
ao disposto no art. 118 do supracitado
Codex
, cujo texto, por sua pertinência, abaixo se reproduz:

Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Na espécie,

consoante foi asseverado linhas volvidas,
a propriedade do
aparelho celular
restou incontestável, uma vez que a apelante juntou
nestes
autos
o
s
comprovante
s
de compra e pagamento do bem
, demonstrando, assim, sua origem lícita.

Além do mais, é possível constatar que a apreensão do

aparelho celular se deu no dia 25 de março de
2023, ou seja, há mais de um ano, interstício
mais que suficiente para que a autoridade

policial realiza
sse
a perícia ou, ao menos, fizesse a extração de

cópia dos arquivos nele armazenados.

Em sendo assim, a despeito da importância dos dados

do aparelho celular para a obtenção de provas acerca da materialidade e

autoria delitivas, é certo que a excessiva morosidade dos trabalhos

investigativos não pode justificar a retenção do bem apreendido por

período indeterminado.

Desse modo, havendo

a possibilidade de

cópia do conteúdo do aparelho celular pela autoridade policial, torna

injustificável o seu acautelamento por mais tempo.

Neste contexto, é justo que se promova a restituição do aparelho celular à
apelante
, caso tenha sido realizada a perícia
.

Em caso contrário
,

seja concedido prazo para que seja submetido à análise pericial, com
a
extração dos dados contidos no aparelho,
com a devolução a
sua proprietária
.

Aliás, e
m casos análogos
ao discutido nestes autos
,
este

Tribunal
de Justiça

deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – LIBERAÇÃO DE APARELHO CELULAR – INVIABILIDADE – POSSÍVEL UTILIZAÇÃO DO DISPOSITIVO NA PRÁTICA DO DELITO – SUBSISTÊNCIA DE INTERESSE DA APREENSÃO AO PROCESSO – PENDÊNCIA DE EXAME PERICIAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO DE PERECIMENTO
OU DEPRECIAÇÃO IMINENTE DO BEM – IMPOSSIBILIDADE, CONTUDO, DE PERPETUAÇÃO DA APREENSÃO SEM O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA – MOROSIDADE DAS INVESTIGAÇÕES – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA A CONCLUSÃO DAS DILIGÊNCIAS PENDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Antes de transitar em julgado a sentença criminal, é inviável a restituição de bem apreendido no contexto de tráfico de drogas enquanto subsistir o interesse ao processo, ainda que comprovada a sua propriedade, notadamente porque, de acordo com o parágrafo único do artigo 243 da Constituição da República, “
todo e qualquer
” bem de valor econômico apreendido em situações dessa natureza estão sujeitos a confisco e reversão em favor da União.
Contudo, a apreensão não pode se perpetuar sem o oferecimento de denúncia após longo período de apurações, situação na qual cabe ao julgador fixar prazo razoável para a conclusão das diligências pendentes, sob pena de devolução do bem ao proprietário
.

(TJMT
-
10019105020218110059 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 29/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/07/2022)

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – INDEFERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – INCONFORMISMO –
1.
PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – IMPERTINÊNCIA – ART. 77 DO RITJMT – 2. MÉRITO - ALEGADA COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM, LICITUDE E NÃO UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA CRIMINOSA – PROPRIETÁRIO COM BONS ATENCEDENTES E PRIMÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DO CPP –
3.
CONSTATAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – FASE INVESTIGATIVA QUE PERDURA
HÁ
QUASE 1 ANO – INEXISTÊNCIA DE OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL QUE SE SOBREPÕE – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DO BEM AO PROPRIETÁRIO NA CONDIÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
Inoportuno o pedido de concessão de justiça gratuita, vez que os processos criminais independem de preparo, conforme o art. 77 do RITJMT.

2.
Havendo interesse do processo sobre o bem, este deverá ficar apreendido até a sentença final, conforme preceitua o art. 118 do CPP.

3.

Porém, os princípios constitucionais, como a duração razoável do processo (art. 5o,
LXXVIII, da CF), sempre prevalecerão
sobre as demais normas. No caso em comento, havendo a demora de quase 1 ano para o encerramento da fase investigativa e não havendo o oferecimento da denúncia, necessária a restituição do bem ao apelante, mediante a imposição de condição e assinatura de termo de depositário fiel
.

(
TJMT -
N.U 1000893-60.2021.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/04/2022,
Publicado
no DJE 13/04/2022)

Destacamos

Posto isso, em con
sonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao
presente

r
ecurso para determinar a imediata restituição
,

a

Maria Eduarda Gomes
Ximeses
,
do
celular Iphone 14 Pro Max, 128GB, cor Gold, IMEI 35800168799571
,
que está apreendido no interesse da
Medida Cautelar de Busca Domiciliar e Quebra de Sigilo de Dados n. 1002509-84.2023.8.11.0037,
caso tenha sido realizada a perícia
. Caso contrário
,
conce
do
o prazo de
60 (sessenta) dias
para que o bem seja submetido à análise pericial, com
a
extração dos
seus
dados
, devendo,
após,
ser
devolvido à
proprietária
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024